Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704468-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE DE FARIA MORATO RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAÚ UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por SIMONE DE FARIAS MORATO, com fundamento no artigo 1.037, §§9o ao 12o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 34997657, que determinou o sobrestamento do recurso especial por ela interposto, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014